Tribunal: TJPA
Processo: 0820032-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820032-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINALDO DE SOUZA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE DO QUADRO CLÍNICO COM O CÁRCERE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor de apenado acometido por sequelas decorrentes de traumatismo craniano e outras patologias, sob o argumento de inexistência de condições adequadas de tratamento na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a situação clínica do agravante justifica a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, II, da LEP, especialmente diante da alegação de deficiência e histórico médico, frente aos laudos técnicos produzidos no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, o deferimento de prisão domiciliar a apenado em regime fechado quando comprovada a gravidade da enfermidade e a incapacidade do sistema prisional em fornecer tratamento adequado.

4. Nos autos, os laudos médicos oficiais demonstram que o agravante se encontra em estado clínico estável, lúcido, orientado, e que vem recebendo acompanhamento e medicação necessários no ambiente prisional.

5. Ausente comprovação inequívoca de que a permanência no cárcere represente risco à integridade física do apenado ou inviabilize o tratamento adequado, inviável a concessão do benefício excepcional da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar ao apenado em regime fechado exige prova técnica e atual de que a unidade prisional é incapaz de prover o tratamento de saúde necessário, o que não se verifica quando os laudos médicos atestam a estabilidade clínica e o acesso ao atendimento adequado no cárcere."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XLIX.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto por M. D. S. B., em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Santarém/PA (SEQ. 32.1), nos autos do Processo de Execução n.º 2000972-39.2025.8.14.0051, que indeferiu pedido de de prisão domiciliar para tratamento de saúde formulado em favor do reeducando.

Em razões recursais (ID 30110584), clama a defesa pela prisão domiciliar do agravante, que possu sequelas de traumatismo na cabeça e síndrome pós-traumática, conforme laudos e histórico médico juntado aos autos.

Sustenta que é aplicável a prisão domiciliar quando demonstrada a condição precária de saúde do apenado e a sua incompatibilidade com a vida no cárcere o que é o caso dos autos, p o r analogia no artigo 117 da Lei de Execução Penal, prevê as hipóteses de cumprimento de pena em prisão domiciliar, muito embora apenas aos apenados submetidos ao regime aberto.

Aduz a unidade prisional não juntou aos autos de forma incontroversa que tem condições de fazer o tratamento adequado em relação ao agravante, com isso se mostra necessário a prisão domiciliar para o devido tratamento.

Nesses termos, requer o provimento do agravo com a concessão de prisão domiciliar.

Em contrarrazões (ID 30110585), o Órgão Ministerial requer o recebimento do recurso por preencher o juízo de admissibilidade e, no mérito, seu total IMPROVIMENTO, mantendo-se in totem a decisão combatida.

Em juízo de retratação, o Juiz da Execução manteve a decisão recorrida (ID 30110585).

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pela Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, interposto por Advogado Particular, em favor do apenado/agravante M. D. S. B., por não haver ilegalidade, na DECISÃO do Juízo da VEP da Comarca de Santarém/Pa que, INDEFERIU o pedido da Defesa, de Prisão Domiciliar do Apenado.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de de prisão domiciliar para tratamento de saúde formulado em favor do reeducando.

A defesa sustenta que é deficiente devido acidente acorrido no ano de 2021, bem como há as seguintes doenças (anexo 5 e 6) CID: T -90 - sequelas de traumatismo da cabeça, F072, síndrome pós -traumática, M 54.5 - lombalgia, M 257 – Osteofito. Os laudos médicos que acompanham o pedido são provas incontroversas da deficiência do apenado, bem como há processo na Justiça federal autos nº 1024500-42.2024.4.01.3902, reconhecendo a deficiência e garantindo direito ao benefício de prestação continuada (BPC), nesse mesmo processo o apenado foi submetido a perícia médica a qual reconheceu as doenças e deficiência.

Nos termos do art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, admite-se o cumprimento da pena em regime domiciliar quando o condenado estiver acometido de doença grave, de tal modo que a permanência no ambiente prisional se revele incompatível com as necessidades terapêuticas do custodiado ou acarrete risco concreto à sua integridade física. Essa previsão legal, embora originalmente dirigida aos condenados em regime aberto, comporta interpretação extensiva em situações excepcionais, de maneira que o benefício também pode ser deferido aos apenados em regimes mais gravosos, desde que comprovada, por meio de documentação idônea e atual, a gravidade da enfermidade e a inaptidão do sistema prisional para fornecer tratamento adequado

O fundamento material para tal interpretação reside na salvaguarda dos direitos fundamentais previstos nos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como no art. 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. A doença grave, portanto, figura como exceção jurídica à regra de cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstre, de modo cabal, a incapacidade do Estado em assegurar tratamento médico eficaz dentro do ambiente prisional, o que deve ser aferido com base em elementos probatórios técnicos e atualizados.

Todavia, a medida deve ser amparada em elementos objetivos e atuais que evidenciem a gravidade do quadro clínico e sua incompatibilidade com o ambiente carcerário, o que, na hipótese dos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado.

A decisão agravada encontra-se bem fundamentada, com base no o Laudo Médico realizado pelo Centro de Custódia Provisório de Santarém, em 30/08/2025 (ID 30110585), assinado pelo médico Dr. Lucas Carneiro, na qual foi registrado que o agravante, ao exame fisico, em regular estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, humor eutímico, flexão máxima de coluna sem sinais de compressão da raiz nervosa, acianótico, anictérico, afebril, eucárdico, eupneico, euvolêmico, abdome flácido sem visceromegalias e estável hemodinamicamente, bem como que a equipe de saúde da UP, com apoio da direção e do corpo técnico administrativo, tem se empenhado em fornecer a melhor assistência em saúde possível ao interno.

Importante destacar, que em laudo recente da SEAP (ID 30110585), o qual registra que, em avaliação realizada em 1º/09/2025 (OFÍCIO Nº 4050/2025 – DAB/ SEAP/PA, assinado pela Diretora de Assistência Biopissicossocial/DAB/SEAP/PA, Michele Caroline Costa de Holanda), o agravante apresentava regular estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, humor eutímico, flexão máxima de coluna sem sinais de compressão da raiz nervosa, acianótico, anictérico, afebril, eucárdico, eupneico, euvolêmico, abdome flácido sem visceromegalias e estável hemodinamicamente. Solicitando como conduta exames laboratoriais, otimização da medicação diária e encaminhamento ao neurologista, além de orientações sobre autocuidado.

Dessarte, o fato de o agravante apresentar sequelas de traumatismo da cabeça, síndrome pós-traumática, lombalgia e osteofito em virtude de acidente, embora exija atenção médica, não constitui, por si só, fundamento suficiente para autorizar a manutenção da prisão domiciliar, notadamente quando ausente comprovação inequívoca de que tais condições não possam ser controladas no ambiente prisional mediante acesso a cuidados básicos de saúde.

Ademais, cumpre esclarecer que o agravante cumpre pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Como sabido, nos casos de doença grave, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais que não possam vir a ser prestados pelo local onde esteja custodiado ou em unidade de saúde adequada.

Assim, ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício da prisão domiciliar. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

Nessa linha de intelecção:

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ARTIGO 117, DA LEP: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que as hipóteses previstas no artigo 117, da Lei nº 7.210/1984 admitem o recolhimento em prisão domiciliar, via de regra, somente ao reeducando que se encontra em regime aberto.

2. Todavia, a jurisprudência pátria, excepcionalmente, vem admitindo o deferimento do benefício, independentemente da modalidade de regime, desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença.

3. Na hipótese, verifica-se que o apenado encontra-se recebendo a atenção e os cuidados médicos necessários à sua condição no estabelecimento prisional onde está recolhido, não tendo sido demonstrado nos autos a imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

4. Com efeito, observo que a Casa Penal tem fornecido ao ora agravante o atendimento médico necessário, não restando demonstrada qualquer urgência que justifique a providência excepcional do tratamento de saúde em domicílio.

5. Ora, é necessário que o suposto constrangimento ilegal seja revelado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese versada, haja vista não restarem comprovadas as alegações formuladas pelo ora agravante em suas razões. Impositiva, portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido ora epigrafado.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806393-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/07/2024)."

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento agravo interposto, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu a prisão domiciliar para tratamento de saúde, por ausência de comprovação de doença grave atual e incompatível com o cumprimento da pena em regime fechado, especialmente diante de avaliação médica superveniente que atesta a estabilidade clínica do agravante e a suficiência dos cuidados médicos prestados atualmente no sistema prisional.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025